Tribunal: TJMT
Processo: 1008619-13.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008619-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CHRISTINA MARIA HARMS - CPF: 722.871.799-68 (RECORRENTE), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
TRANSPORTE AÉREO
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CANCELAMENTO DE VOO
–
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS
–
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–

PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

Comprovado que as despesas despendidas pela reclamante decorreram da falha na prestação dos serviços da companhia aérea, o que enseja para o consumidor o dever de ser reparado pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TAM LINHAS AÉREAS S/A interpôs recurso inominado (id.

174847417), contra a sentença exarada pelo 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que o cancelamento do voo da recorrida adveio de caso fortuito, devendo sua responsabilidade ser excluída, e ainda, que o bilhete encontra-se em aberto, não tendo a reclamada solicitado o reembolso, motivo pelo qual pontua que não há que se falar em reparação por danos morais.

Aduz ainda, que “
a parte Recorrida não trouxe aos autos NENHUM elemento que comprove que o prejuízo material sofrido foi em decorrência de qualquer ilicitude da Companhia Aérea, motivo pelo qual não há que se falar em indenização pelos alegados danos materiais.
”

Requer ao final, provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 175029673), combatendo as razões recursais e postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Verificada a sentença e analisados os fatos com os documentos que foram carreados pelas partes estou concluindo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

A Reclamante ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese que:

“A autora efetuou a compra de uma passagem aérea multi trechos através da companhia, ora requerida, localizador da reserva Código HVKDEI, entre os dias 10 ao dia 17de outubro, com destino à Calama, no Chile. Os respectivos trechos denominados “ida e volta.

A Autora saiu às 03h00 da madrugada para conseguir chegar com tempo suficiente ao aeroporto para embarque e, somente após a realização do check-in e emissão dos vouchers de embarque, recebeu a notícia do cancelamento do voo.

A empresa requerida informou através de uma Declaração de Contingência ou Negativas de Embarque que devido uma contingência massiva no aeroporto de CGH (Congonhas) no dia anterior 09/10/2022, vários voos teriam sido afetados, e em decorrência disso, o voo 3287 com decolagem prevista para 05h10min havia sofrido um desvio em relação ao planejado, conforme se pode observar.

A viagem foi programada pela autora com antecedência e, todo o itinerário no País de destino estava planejado, ou seja, no momento da compra da viagem, foi analisado o tempo de duração do voo, horário de chegada e saída entre os aeroportos, horário de chegada ao destino, bem como todo o agendamento dos passeios com a operadora de turismo e traslados. Qualquer atraso prejudicaria toda a programação firmada.

Em razão do cancelamento de um dos voos, a autora permaneceu no aeroporto de Curitiba aguardando até às 15h00 no balcão em busca de uma solução ou reacomodação em outra aeronave para cumprir com a programação da viagem, no entanto, não obteve êxito.

Com toda programação da viagem definida, a companhia aérea, ora requerida, propôs as seguintes opções devido ao cancelamento do voo: (I) reembolso das passagens; (II) remarcar para o primeiro dia disponível, ou seja, 19/10/2022 e (III) remarcar novas datas dentre o período de 12 meses.

Nota-se que, qualquer das opções oferecidas pela empresa requerida oferecia prejuízos para a parte autora, vez que, qualquer escolha proposta, perderia os valores pagos de forma antecipada com o itinerário terrestre no País de destino, estes, não reembolsáveis.

Diante da negativa da empresa requerida em solucionar a questão, a autora cogitou em realocá-la na companhia Aerolineas Argentinas, pois já havia verificado a disponibilidade de assentos e que poderia chegar ao destino no tempo previsto, entretanto, aquela, informou que não seria possível, tendo em vista que não havia acordo comercial com aquela companhia.

Inconformada, e na iminência de ter a viagem frustrada, a autora comprou novas passagens aéreas pelo valor de R$ 5.880,81, com origem (ida) de Curitiba no dia 11/10/2022 à Calama no Chile, com escala em Buenos Aires e Santiago (chegada) no dia 12/10/2022, conforme se pode verificar pelo recibo de pagamento e cartão de embarque adiante.

(...)

O voo inicial contava com bagagens despachadas, de bordo e poltronas prédefinidas, no entanto, as novas passagens aéreas não contavam com esses serviços, vez que, no momento da emissão a agência não conseguia fazer a inclusão e informou que só seria possível no aeroporto. Nem mesmo bagagens de bordo a empresa requerida queria fazer a liberação. O serviço de despacho das bagagens custou à autora o valor de R$ 331,72 + IOF R$ 21,16, total de R$ 352,88.

Ainda, devido à compra repentina das novas passagens aéreas, a autora sofreu todos os transtornos inimagináveis com a falta de conexões entre os aeroportos e foi necessário até se deslocar entre um aeroporto e outro para que pudesse embarcar e não sofrer com a perda dos voos, além do atraso de 2 dias na chegada, ainda teve atraso de ainda a atraso da chegada, corroborando o total descaso da empresa Ré com os consumidores.

Observa-se que o voo inicial teria “partida e chegada’’ programada para o mesmo dia, ou seja, 10/10/2022 e retorno ao Brasil no dia 17/10/2022. Porquanto, com as novas passagens aéreas, a autora somente chegou ao destino no dia 12/10/2022 e seu retorno só se deu em 20/10/2022, confrontando com todo o itinerário terrestre e tendo que estender a viagem.

Tendo em vista todos os inconvenientes sofridos pela autora, esta, teve que desembolsar o valor extraordinário de R$ 12.843,86 para que pudesse concluir a viagem programada, valor muito além do que foi pago inicialmente.

Em razão de todos os transtornos causados pela empresa requerida à autora, e diante da perda dos valores a título de dano material, melhor razão não assiste senão a busca pelo judiciário a fim de ser ressarcida pelos prejuízos sofridos.”

Na sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo a empresa aérea condenada em danos materiais no valor de R$ 12.843,86 (doze mil reais, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) e danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

Não obstante as alegações de que o cancelamento teria sido motivado por caso fortuito, fato é que a recorrente não fez a efetiva comprovação de afetação direta, como fato impeditivo ao direito da recorrente.

Com efeito, basta verificar a contestação apresentada, que veio solteira de qualquer prova de que o incidente (fortuito externo) ocorrido em data anterior a viagem, tenha efetivamente ocasionado o cancelamento.

Assim sendo, o que se evidencia dos autos é que a Recorrida, sem comunicação prévia, teve o seu voo cancelado, por falha na prestação de serviços da companhia aérea.

In casu
, impende registrar que, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por outro lado, o art. 22 dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos causados:

"Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Constatada a responsabilidade objetiva, passa-se para a análise da excludente de responsabilidade de caso fortuito ou força maior, que tem o condão de afastar o dever de indenizar.

No caso em tela, verifica-se que ficou incontroverso o cancelamento no voo da Recorrida, sendo certo que a recorrente atribuiu a causa a um incidente ocorrido um dia antes ao da viagem da passageira, sem, contudo, provar que esse fato e seus efeitos efetivamente perduraram até a data da viagem da recorrida, não tendo a Recorrente desincumbido de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, a expectativa de realizar a viagem conforme planejada foi quebrada pela Recorrente, ocasionando apreensão, angústia e transtornos como a necessidade de adquirir nova passagem, experimentar gastos fora do planejado com itinerário terrestre no país de destino, além de gastos com alimentação, locomoção e estadia.

É cediço que o cancelamento de voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrente, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surgindo o dever de restituir e indenizar por parte da recorrente.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno e prejuízos financeiros suportados pela Recorrida, concluo que a indenização deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra mais razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Posto isso, dou provimento parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), permanecendo a sentença nos demais pontos como lançada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 6.000,00).

Explico.

Trata-se de caso de cancelamento de voo, com diversas intercorrências, sem que a empresa tenha adotado medidas para amainar.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023